Tribunal: TJES
Processo: 5003295-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN SILVA ANDRADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de Conhecimento” ajuizada por Allan Silva Andrade, ora Requerente, contra o Município de Vitória e o Estado do Espírito Santo, ora Requeridos. Alega o Requerente, em epítome, que desde 2019 precisa de uma consulta em psiquiatria, uma vez que precisa de laudo do especialista para transporte público e para seguimento. Afirma que não há profissional disponível e assim reclama em juízo a condenação dos Requeridos na marcação da consulta e do tratamento adequado.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral e via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do CPC: “Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar os Requeridos Município de Vitória e Estado do Espírito Santo, de forma solidária, a disponibilizarem ao Requerente Allan Silva Andrade a necessária consulta com médico psiquiatra, cabendo ao Município cadastrar o encaminhamento no sistema de regulação disponibilizado pela SESA e acompanhar a tramitação até que seja efetivamente agendada e informar ao Requerente e ao Estado do Espírito Santo disponibilizar a consulta médica e o tratamento adequado da patologia, inclusive agendando se necessária a continuidade do tratamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos e subsidiariamente, requereu que fosse fixada a ordem de cumprimento primeiramente direcionada ao estado.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita tanto ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde, bem como no que diz respeito a estarem presentes os pressupostos necessários à determinação da necessária consulta do recorrido com médico psiquiatra, cabendo ao Município cadastrar o encaminhamento no sistema de regulação disponibilizado pela SESA e acompanhar a tramitação até que seja efetivamente agendada e informar ao Requerente e ao Estado do Espírito Santo disponibilizar a consulta médica e o tratamento adequado da patologia, inclusive agendando se necessária a continuidade do tratamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Cumpre ressaltar, antes de mais nada, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Destaca-se que, em decorrência da competência comum prevista no art. 23, II, da CF, a responsabilidade dos entes públicos, no contexto das demandas prestacionais na área da saúde, é de natureza solidária, conforme decidido pelo E. STF, que, ao enfrentar o Tema 793, nos autos do RE 855.178, fixou a seguinte Tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Além disso, como se infere da Tese acima reproduzida, somente na fase de cumprimento de sentença compete ao órgão julgador direcionar a concretização do serviço à saúde pretendido, o que, não ocorrendo, importará em ressarcimento do ônus financeiro assumido, não havendo que se cogitar de prejuízo a qualquer dos entes públicos solidariamente obrigados.

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da disponibilização de fármaco voltado ao tratamento da moléstia relatada.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)